Tribunal: TJDFT
Processo: 0763387-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, AJUIZADA POR SANTANDER EM FACE DE FABIO CORREIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÚMERO DO CONTRATO DIVERGENTE DO CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação, interposta por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de FABIO CORREIA DA SILVA, para impugnar a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. Sentença. O juízo de origem entendeu pela ausência de comprovação válida da constituição do devedor em mora, tendo em vista a divergência entre o número do contrato indicado na cédula de crédito bancário e aquele constante da notificação extrajudicial apresentada.
3. Recurso. O apelante requer a cassação da sentença. Alega que a divergência decorre de procedimentos internos da instituição financeira, afirmando existir correspondência suficiente entre os dados dos documentos para caracterizar a mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial com número de contrato divergente é apta a comprovar a constituição válida da mora, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A constituição válida em mora é pressuposto indispensável para a propositura de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, conforme art. 3o do Decreto-Lei 911/69 e Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A notificação extrajudicial juntada pelo recorrente faz referência a contrato cujo número diverge daquele constante na cédula de crédito bancário que fundamenta a demanda, impedindo a identificação inequívoca da obrigação inadimplida. 6.1. A divergência numérica inviabiliza o reconhecimento da mora, pois não demonstra que o devedor tenha sido regularmente cientificado do débito relativo ao contrato efetivamente celebrado, ainda que exista eventual ligação interna entre os documentos.
7. A determinação de emenda para apresentar prova válida da mora não foi atendida, tendo o recorrente se limitado a justificar a divergência por motivos de procedimento interno, sem apresentar documento apto a sanar o vício.
8. Precedentes da própria Turma confirmam que notificações com numeração divergente não se prestam à comprovação da mora, inviabilizando o regular desenvolvimento do processo. 8.1. Confira-se: “3. Nos termos do art. 2o, § 2o, e art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, a constituição válida em mora é pressuposto essencial à propositura da ação de busca e apreensão. 4. A notificação extrajudicial apresentada pelo autor indicava número de contrato diverso daquele constante na cédula de crédito bancário que instruiu a ação, o que inviabiliza a identificação inequívoca da obrigação inadimplida. 5. A divergência numérica entre os documentos compromete a eficácia da notificação, pois não evidencia que o devedor tenha sido regularmente cientificado da dívida. 6. Determinada a emenda à inicial para sanar o vício, o autor não apresentou documentação hábil a comprovar a mora, limitando-se a justificar a divergência com base em registros internos da instituição. 7. Preenchidos os requisitos legais, a sentença que indeferiu a inicial com base no art. 330, IV, e extinguiu o processo com fundamento no art. 485, I, do CPC, deve ser mantida.” (0732011-95.2025.8.07.0001, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 13/10/2025).
9. Diante da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem, não há que se falar em aplicação do §11 do art. 85 do CPC ao caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A notificação extrajudicial com número de contrato divergente daquele constante na cédula de crédito bancário não comprova a constituição válida da mora, inviabilizando a ação de busca e apreensão fundada no DecretoLei 911/69.”
______
Dispositivos relevantes citados: art. 3o do DecretoLei 911/69.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 72 do STJ. TJDFT: 0732011-95.2025.8.07.0001, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 13/10/2025; 0728853-32.2025.8.07.0001, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 11/09/2025.